Tribunal: TJPA
Processo: 0810432-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810432-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que negou provimento aos Embargos de Declaração que determinou a expedição de mandado de imissão de posse.

2.
Em análise detida dos autos, observa-se afirmar ao agravante que, a
determinação de imissão de posse estava suspensa pelo juízo de origem, e, que, portanto, não poderia ter determinado o cumprimento da sentença.

3. Verifica-se que, de fato, o Juízo a quo havia determinado a suspensão da ordem de imissão, em razão da oposição pelo ora agravante de Embargos de Declaração nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Leilão, no entanto, restou consubstanciado que a suspensão da imissão deveria ocorrer até que fosse julgado os referidos embargos.

4.
Ocorre que foi negado provimento aos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a sentença exarada nos autos da ação de Imissão na Posse, que havia determinado a desocupação do imóvel por parte do ora recorrente, não havendo, portanto, se falar em suspensão da imissão, bem como motivos
para o recolhimento do mandado de imissão na posse, como entende o ora agravante.

5.
Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes para ensejar a reforma da decisão ora combatida, impondo-se assim a sua manutenção.

6. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

e como ora agravada
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810432-20.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

AGRAVADA: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

RELATORA Desª: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
(proc. nº 0852675-80.2018.8.14.0301), negou provimento aos Embargos de Declaração e determinou a expedição de mandado de imissão de posse, tendo como ora agravada
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui e seguinte teor:

“Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, devendo ser expedido mandado de imissão imediata na posse do imóvel
(residencial localizado na Av. Conselheiro furtado, n. 2905, apto. 701, com 03 vagas de garagem, área privativa 412 m2, Ed. Leonardo da Vinci, sob pena de fazê-lo compulsoriamente, com arrombamento e reforço policial no caso de resistência), sem prejuízo da aplicação de
astreintes
, consoante dispõe o art. 537, §§ 1º, I do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 26 de novembro de 2019.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital”
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que tramita perante o juízo da 8ª Vara Cível, Ação de Imissão de Posse (proc. nº 0853189-33.2018.8.14.0301), julgada procedente, com a determinação da imissão de posse, salientando que, após a prolação da sentença, foi proferida nova decisão, suspendendo os efeitos da imissão (Id. 12000833).

Ressalta que, estando a determinação de imissão de posse suspensa pelo juízo de origem e, não havendo mudança do status
quo
pela Relatora, não é possível dar cumprimento a uma sentença que se encontrava suspensa.

Destaca que, apesar da suspensão da ordem de imissão na posse, a autora/agravada requereu o cumprimento de sentença, tendo obtido o prosseguimento da mesma, pelo próprio Juízo que havia suspendido a imissão.

Assevera que, da ordem de imissão de posse foi interposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado sob o fundamento de que a suspensão da imissão na posse teria deixado de existir, a quando do recebimento da apelação.

Afirma que o recurso de Apelação está lastreado em dois argumentos, quais sejam: a ausência de citação de uma das requeridas, ou seja, sentença proferida antes da formação do polo passivo e o segundo, reside na nulidade da realização de leilão sem a devida intimação pessoal do devedor, fato ocorrido na vigência da atual legislação.

Sustenta que, as decisões confusas do Juízo singular teriam levado a erro a relatoria, uma vez que, estando suspensa a imissão pelo juízo de piso, o efeito para o recebimento seria o devolutivo, já que manteria o
status quo
anterior.

Assevera que, o Juízo a quo negou vigência a sua própria decisão, na medida em que não pode ser revogada por força de ter sua jurisdição encerrada.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, no sentido de obstar o Cumprimento de Ordem de Despejo/Imissão na Posse e, no mérito, provimento ao presente recurso para determinar a extinção do cumprimento de sentença.

Inicialmente o feito foi distribuído, a relatoria do eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (Id. 2155465), determinado a redistribuição a esta Relatora, nos termos dos artigos 930 do CPC e 116 do RITJE/PA (ID 2390753).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que negou provimento aos Embargos de Declaração e determinou a expedição do mandado de imissão de posse.

Pretende o agravante a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que estando a determinação de imissão de posse suspensa pelo juízo de origem, e não havendo mudança do status
quo
pela Relatora, não é possível dar cumprimento a uma sentença que se encontrava suspensa.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo, a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que o agravante ao afirmar que a determinação de imissão de posse estava suspensa pelo juízo de origem, não poderia ser determinado o cumprimento da sentença.

Verifica-se que, de fato, o Juízo a quo havia determinado a suspensão da ordem de imissão, em razão da oposição pelo ora agravante de Embargos de Declaração nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão, no entanto, restou consubstanciado que a suspensão da imissão deveria ocorrer até que fosse julgado os referidos embargos.

Senão vejamos:

“
Da análise mais acurada dos autos, verifica-se que há conexão desta demanda com o Processo N°0852675-80.2018.8.14.0301 que trata de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão ocorrido sem comunicação ao devedor c/c Pedido Liminar.

Naqueles autos pende Embargos de Declaração com efeito modificativo pedindo a reforma do
decium
que manteve válida o leilão objeto de contestação. De igual modo, há Apelação nos presentes autos. Verifica-se, portanto, prejudicialidade na Imissão por hora deferida,
devendo a medida ser suspensa até o julgamento definitivo dos Embargos
.

(...)

Assim sendo,
determino a suspensão da Imissão
da autora na posse do imóvel residencial localizado na Av. Conselheiro furtado, n. 2905, apto. 701, com 03 vagas de garagem, área privativa 412 m2, Ed. Leonardo da Vinci, até que sejam apreciados os Embargos de Declaração nos autos do Processo N° 0852675-80.2018.8.14.0301; em face de conexão desta demanda com àquela, conforme informado alhures”
.

Todavia, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, o Juízo
a quo
entendeu por manter a determinação de imissão na posse do imóvel, objeto do litígio, tendo proferido decisão nos seguintes termos:

“Por fim, resta esclarecer que as demandas se encontram sob análise em instância superior, se naquele Egrégio for desconstituída a sentença deste primeiro grau, nada mais justo que então o imóvel fique em posse e propriedade de quem ali se decidir ter o direito. Entretanto, nada tendo ali sido decidido e não ter lhe dado efeito suspensivo, é de direito que este juízo acolha o cumprimento da sentença.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, devendo ser expedido mandado de imissão imediata na posse do imóvel
(residencial localizado na Av. Conselheiro furtado, n. 2905, apto. 701, com 03 vagas de garagem, área privativa 412 m2, Ed. Leonardo da Vinci, sob pena de fazê-lo compulsoriamente, com arrombamento e reforço policial no caso de resistência), sem prejuízo da aplicação de
astreintes
, consoante dispõe o art. 537, §§ 1º, I do CPC”
.

Ocorre que, ao ser negado provimento aos Embargos de Declaração, a sentença exarada nos autos da ação de Imissão na posse que havia determinado a desocupação do imóvel por parte do ora recorrente, manteve-se inalterada, não podendo se falar em suspensão de imissão.

Ademais, os recursos de Apelação interpostos pelo ora agravante, nos autos das referidas ações foram recebidos tão somente em seus efeitos devolutivos, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da ordem de imissão de posse, estando, correta a decisão a quo em determinar o cumprimento da sentença, qual seja a imissão da agravada na posse do referido bem.

Assim, considerando a inexistência de suspensão da ordem externada na sentença proferida nos autos da ação de Imissão de Posse, não haveria razão para que o magistrado de 1º Grau, determinasse o recolhimento do mandado de imissão na posse, como entende o ora recorrente.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor do agravante, pois as provas carreadas aos autos por si são insuficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção decisão interlocutória proferida pelo Juízo primevo.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05). (Negritou-se)”.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes para ensejar a reforma da decisão ora combatida, impondo-se assim a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora -Relatora.

Belém, 03/07/2020